Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-59.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
r realizada nos autos para apuração dos valores referentes aos serviços adicionais reclamados pela empresa autora e valores necessários para refazimento da parte viciada. Laudos e esclarecimentos elaborados com imparcialidade e suficiente esclarecimento acerca da metodologia utilizada, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes, encontrando-se apto a formar convicção acerca de sua correção. Impossibilidade de cumulação das alternativas previstas no art. 20 do CDC. Não apurado vício em toda a obra realizada não se pode pretender a devolução do valor pago e abatimento do valor não quitado, mas somente o valor necessário para refazimento da parte viciada da obra. Perito que considerou os valores necessário para reparo de acordo com os vícios apurados na perícia da ação de produção antecipada de provas. Correta a compensação entre o valor devido pelos consumidores, referente a parte não quitada do contrato e serviços adicionais constatados em perícia com os valores devidos pela empresa autora para os reparos da parte viciada da obra. Empresa autora que não faz jus a danos morais pois não houve macula à sua imagem, restando constatado que houve vícios nos serviços por ela prestado. Consumidores réus que não se insurgiram especificamente em relação ao afastamento dos danos morais, impossibilitando a reanálise (princípio do tantum devolutum quantum apellatum). Arquiteta reconvinda que não foi contratada pelos consumidores réus e que não pode ser responsabilizada solidariamente com a empresa autora, eis que no RRT se responsabilizou apenas pelo projeto e não pela execução ou gestão da obra, logo não tinha o dever de acompanhar a execução da obra realizada pela empresa autora, conforme parâmetros do CAU/BR. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1000824-59.2016.8.26.0008; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/06/2022

Data de publicação:

30/06/2022

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança c./c. indenização por danos morais. Empreitada. Reconvenção apresentada pelos contratantes. Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção, com compensação dos valores devidos, resultando na condenação da empresa autora ao pagamento da diferença entre o valor por ela cobrado e o devido para refazimento da parte viciada do serviço prestado. Recursos da

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança c./c. indenização por danos morais. Empreitada. Reconvenção apresentada pelos contratantes. Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção, com compensação dos valores devidos, resultando na condenação da empresa autora ao pagamento da diferença entre o valor por ela cobrado e o devido para refazimento da parte viciada do serviço prestado. Recursos da autora-reconvinda e dos réus-reconvintes que não merece prosperar. Relação de consumo. Primeira perícia realizada em ação de produção antecipada de provas proposta pelos consumidores que constatou os vícios na execução da obra. Perícia complementar realizada nos autos para apuração dos valores referentes aos serviços adicionais reclamados pela empresa autora e valores necessários para refazimento da parte viciada. Laudos e esclarecimentos elaborados com imparcialidade e suficiente esclarecimento acerca da metodologia utilizada, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes, encontrando-se apto a formar convicção acerca de sua correção. Impossibilidade de cumulação das alternativas previstas no art. 20 do CDC. Não apurado vício em toda a obra realizada não se pode pretender a devolução do valor pago e abatimento do valor não quitado, mas somente o valor necessário para refazimento da parte viciada da obra. Perito que considerou os valores necessário para reparo de acordo com os vícios apurados na perícia da ação de produção antecipada de provas. Correta a compensação entre o valor devido pelos consumidores, referente a parte não quitada do contrato e serviços adicionais constatados em perícia com os valores devidos pela empresa autora para os reparos da parte viciada da obra. Empresa autora que não faz jus a danos morais pois não houve macula à sua imagem, restando constatado que houve vícios nos serviços por ela prestado. Consumidores réus que não se insurgiram especificamente em relação ao afastamento dos danos morais, impossibilitando a reanálise (princípio do tantum devolutum quantum apellatum). Arquiteta reconvinda que não foi contratada pelos consumidores réus e que não pode ser responsabilizada solidariamente com a empresa autora, eis que no RRT se responsabilizou apenas pelo projeto e não pela execução ou gestão da obra, logo não tinha o dever de acompanhar a execução da obra realizada pela empresa autora, conforme parâmetros do CAU/BR. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSOS DESPROVIDOS.